Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716550-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ADRIANO MONTEIRO ANDRADE, DIOGO TORRES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO MONTEIRO ANDRADE. O Distrito Federal requer a emissão de alvará para levantamento da quantia depositada, devidamente atualizada, em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50. A petição de ID no 43840160 cuida apenas da ciência da parte acerca do despacho de ID no 43456556. Decido. Os requeridos juntaram aos autos a guia de honorários e comprovante de pagamento nos IDs de número 4247868,7 42478685, 42478684 e 42478686. Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, devidamente atualizada, em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:30:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador